Tribunal: TJES
Processo: 0001001-31.2013.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001001-31.2013.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLINGTON VALIATE MACHADO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001001-31.2013.8.08.0013

APTES:
WELLINGTON VALIATE MACHADO
e
LEILIANE MARQUES DA SILVA

APDOS:
BARBARA RODOLFO
,
MUNICÍPIO DE CASTELO
e
ESTADO DO E. SANTO

RELATOR: DESEMB.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WE
LLINGTON VALIATE MACHADO
e
LEILIANE MARQUES DA SILVA
, haja vista estarem inconformados com a sentença (fls. 503/510 – digitalizadas) que julgou improcedente a pretensão por eles formulada em desfavor de
BAR
BARA RODOLFO
,
MUNICÍPIO DE CASTELO
e
ESTADO DO E. SANTO
na petição inicial desta
“ação de indenização por erro médico”
, tendo o julgador
a quo
concluído que a prova dos autos não permite concluir a existência de qualquer inadequação na conduta do agente público.

Em breve resumo, assim fizeram constar os apelantes na petição inicial (fls. 03/13 – digitalizadas): (i) são casados e a Sra. Leiliane conseguiu engravidar em dezembro/2010; (ii) durante a gravidez, todos os exames de pré-natal foram realizados regularmente, sendo que nenhuma anomalia foi detectada, tendo os médicos a todo tempo certificado que a criança nasceria perfeita e as condições da mãe eram ideais para a gestação; (iii) o parto foi marcado para 05/08/2011, época em que a gestação estava com 41 semanas (período considerado ideal pela medicina), sendo que no referido dia a Sra. Leiliane se dirigiu a Santa Casa de Misericórdia de Castelo (Hospital Municipal) que atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tendo todo o procedimento sido feito pela rede pública de saúde; (iv) quando da entrada no hospital, às 07h06min., a Sra. Leiliane já estava com fortes dores, sendo que após 01h30min. esperando houve o rompimento da bolsa; (v) a Sra. Leiliane ficou no soro até às 13h40min., quando foi levada para a sala de parto normal e, logo em seguida, sido anestesiada, tendo a criança nascido apenas às 14h30min., ou seja, após mais de 06h desde a entrada no hospital; (vi) durante todo o período sofreu dores insuportáveis a ponto de quase desmaiar,
“sendo que, embora tivesse reclamado de dores por inúmeras vezes, não era atendida pela equipe médica presidida pela ré Barbara, que dizia que ainda não havia dilatação suficiente para o parto normal”
; (vii) mesmo após muita insistência para que o parto fosse adiantado, a médica resolveu sair para almoçar, deixando a Sra. Leiliane sozinha, sem acompanhamento; (viii)
“durante o parto a enfermeira fez muita força sobre o ventre da paciente, o que foi feito por orientação da médica, totalmente fora dos
p
adrões re
gu
lares para o caso, tendo a médica sentado ao chão onde permaneceu por todo o parto”
; (ix)

a Sra. Leiliane,
“por já estar neste momento anestesiada e impossibilitada de qualquer reação, se submeteu-se ao massacrante procedimento, que feriu a cabeça e pescoço do bebê, tendo gerado asfixia mecânica e lesões diversas”
(sic); (x)
“
l
ogo que a criança nasceu o Sr. Wellington percebeu que a cabeça da criança estava inchada, tendo a médica dito que ‘houve um probleminha no parto’, não especificando o ocorrido, dizendo apenas que a criança teria que ser levada imediatamente ao HIFA (Hospital Infantil) em Cachoeiro de Itapemirim”
; (xi)
“deveria ter sido realizada cesariana pois as condições pessoais da paciente não eram favoráveis para o parto normal, contudo, tal procedimento não foi feito mesmo tendo a médica ciência desta necessidade, e mesmo assim forçou o parto normal”
; (xii) chegando no Hospital Infantil em Cachoeiro de Itapemirim,
“os médicos de pronto suspeitaram da situação de saúde da criança, e após uma consulta mais minuciosa afirmaram
que
não se tratava de
p
roblemas naturais, mas sim
complicações no parto
proveniente de utilização de técnicas inadequadas
p
ara o
pro
cedimento
o que gerou
lesões físicas a criança”
; (xiii) após 18 dias de internação, infelizmente a criança veio a óbito; (xiv) no caso, houve
“período expulsivo prolongado”
, sendo patente a inadequação da conduta da médica, e; (xv) assim, deve ser indenizada pelos danos morais suportados, no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Pois bem. A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso de apelação cinge em verificar se o julgador
a quo
, ao rejeitar a pretensão deduzida na petição inicial, incorreu, ou não, em
error in judicando
, à luz das provas constantes dos autos.

Neste aspecto, o sistema jurídico brasileiro, na seara da responsabilidade civil, adota a teoria do dano direto e imediato, de maneira que o nexo de causalidade apenas resta configurado naquelas hipóteses em que o dano suportado é efeito necessário da conduta a qual se imputa ao agente.

De minha parte, tal como fundamentado pelo julgador
a quo
, não restou demonstrado erro médico ou qualquer inadequação na conduta médica, pelo que não se verifica o nexo causal entre o dano e a ação do agente, elidindo-se a responsabilidade civil - não houve um comportamento contrário à ordem jurídica.

Veja-se, neste particular, o depoimento da médica ginecologista Karina Nunes Ponzo Bourguignon, inquerida na qualidade de testemunha, o qual trouxe importantes esclarecimentos técnicos e teóricos sobre o acontecido (fls. 443/443v. - digitalizadas):

[...] que a depoente não estava presente no momento dos fatos, e não ficou sabendo de nada a respeito, apenas teve ciência da situação a partir do momento da intimação de que fora arrolada como testemunha da requerida; Que não teve acesso a prontuário médico ou qualquer outra informação formal a respeito dos fatos; Que o acesso ao prontuário médico é restrito ao médico assistente, ao paciente e ao próprio hospital;
Que somente pode esclarecer questões técnicas e teóricas; Que segundo o padrão que lhe foi narrado de evolução do quadro da paciente, com 4cm de dilatação às 11h, com reavaliação às 13h, nova reavaliação às 13:45h, com 7cm de dilatação, mencionando o período expulsivo a partir das 14:10h, com 10cm de dilatação, com o encaminhamento para a sala de parto, avalia como dentro da normalidade, considerando a analgesia e a dilatação de 10cm que sugere o período expulsivo, até a expulsão do feto que se deu às 14:30h; Que com relação a primigesta, ou seja, primeiro filho, o período de trabalho de parto pode levar até 12h, (período de latência);
Que o médico vai medindo e cronometrando o padrão de contração, batimento do bebê, condição do líquido; Que existem alguns parâmetros a indicar o sofrimento fetal, quais sejam, parada de movimentação fetal, taquicardia fetal, bradicardia fetal; Que os sintomas são avaliados por exame obstétrico, não sendo necessário o auxílio de aparelhos mecânicos; Que é possível saber se a criança faleceu por asfixia, somente por intermédio da necropsia, que envolve o exame do feto e da placenta; Que no caso da asfixia ocorre pelo sofrimento fetal;
Que a circular de cordão não leva a asfixia neonatal; Que o cordão umbilical curto também não é capaz de sufocar a criança; Que avaliando o documento de fl. 57, a depoente discorda da conclusão do médico que a subscreveu, porque no seu entendimento não houve período expulsivo prolongado, porque está dentro do período de 12h que considera normal; Que também com relação ao referido documento, avalia que o mesmo médico concluiu que a criança tinha o diagnóstico de brônquio pneumonia, choque séptico, o que há de se pensar que poderia se tratar de uma corioamniolit, que é uma infecção na membrana entre a placenta e o líquido amniótico, que desencadeou o choque séptico e que nada tem haver com a via de parto;
Que tanto a asfixia quanto a corioamniolit, somente é possível aferir por meio de necrópsia, pois esta última se trata de uma doença silenciosa;
Que o fato da criança haver morrido vários dias depois, não tem a ver com a via de parto, sendo mais tendente a ocorrência de uma infecção ultra uterina; Que chamou a atenção da depoente o diagnóstico trazido pelo médico que assinou o relatório de internação de fl. 57, sepse neonatal por klebsiella; Que se trata de uma bactéria que pode causar infecção urinária na mãe; Que provavelmente a criança nasceu com o cordão enrolado no pescoço, por isso a necessidade da clipagem, que é a técnica mais rápida, podendo também desfazer o cordão; Que isso não importa em sofrimento do feto;
Que a circular de cordão é muito comum; Que reprisa que isso não importaria em uma asfixia como diagnóstico de morte; Que também acha correto o procedimento da criança que nasceu com sinais de morte aparente, com baixos batimentos cardíacos, sendo encaminhada a entubação;
Que com relação ao depoimento de fls. 432/433, a depoente o examina no sentido de que o período expulsivo não foi prolongado, discordando, portanto, que ressalta que o Dr. Pedro Scarpi, não notou na criança hematoma ou inchaço, o que informa que não houve sofrimento para a criança;
Que concorda com relação ao o que foi dito em relação a manobra de Kristeller, que é proscrita, consistindo na pressão por um agente externo, no ventre materno; Que não concorda com a afirmativa de que não é comum a necrópsia, bastando autorização da família para se obter a causa morte. [...]

Que a depoente é ginecologista obstétrica
.
[...]
Que o fato do feto aspirar líquido amniótico não gera infecção na criança;
Que tudo que a depoente falou é baseado em literatura médica e dentro da regra de experiência da depoente, além da cronologia que foi apresentada pelo Juiz no quesito que respondeu.

De igual maneira, peço vênia para transcrever o depoimento do médico pediatra Antônio Carlos Paulino Pereira, que participou do parto, também inquerido na qualidade de testemunha (fls. 447/447v. - digitalizadas):

[...] que é médico com especialidade em pediatria; que conhece os requerentes; que conhece os requeridos; que tem conhecimento dos fatos que deram origem apresente ação; q
ue o depoente participou do parto feito na Leiiane, cujo os fatos deram origem a presente ação.
[...] que o depoente trabalhou na cidade de Castelo/ES por 32 anos; que também trabalhou na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES que é vizinha da cidade de Castelo/ES;
que o depoente era o pediatra que estava na sala onde estava sendo realizado o parto na Leiliane;
que quando o depoente recebeu a criança das mãos da Barbara a criança já apresentava morte aparente, sem respiração e batimento cardíaco; q
ue o depoente não notou qualquer traumatismo na criança que tenha sido provocado pelo parto;
que o depoente não conseguiu identificar o motivo da morte aparente;
que a Barbara informou ao depoente que a criança eslava com uma circular de cordão no pescoço; que retirou a circular de cordão e passou a criança para o depoente; que a criança não eliminou mecônio 'fezes" na barriga da mãe; que normalmente quando a criança tem sofrimento no decorrer do parto, ela elimina mecônio; que o depoente não se lembra o tempo da realização do parto, mas lembra que não foi um tempo exagerado;
que o depoente fez os procedimentos normais de reanimação da criança e procurou transferi-la para uma UTI no hospital de Cachoeiro de Itapemirim/ES; que o depoente acompanhou a criança até o hospital de Cachoeiro de Itapemirim/ES;
que o depoente teve o conhecimento que a criança veio a óbito, mas que não conseguiu identificar a causa aparente da morte;
que uma necropsia acusaria a causa da morte;
que o depoente assistiu todo o procedimento feito pela médica Barbara e que não identificou qualquer erro médico cometido; que o depoente tem 40 que exerce a medicina.
[...]

Tais depoimentos atestam que a conduta da apelada Barbara Rodolfo se desenvolveu sem atecnia e dentro de um período de tempo considerado normal, sem sofrimento para a criança, de sorte que o passamento da mesma não pode ser atribuído a médica.

Como senão bastasse, o médico pediatra Pedro Scarpi Melhorim, responsável pela UTI do Hospital Infantil para onde a criança foi levada após o parto, a despeito de mencionar acerca da existência de período expulsivo prolongado, e que tal teria sido determinante, afirma, por outro lado,
“que o obstetra é quem pode responder o tempo médio de trabalho de parto do primeiro filho (nulíparas)”
, bem como que
“não se recorda de ter verificado nenhuma lesão externa, tal como hematomas ou inchaços”
(fls. 432/433 – digitalizadas).

Dessa forma, tal como concluído pelo julgador
a quo
, conferindo o valor de prova que os depoimentos merecem, conforme faculta o art. 371 do CPC, não é possível concluir que a conduta da apelada Barbara Rodolfo tenha resultado na morte da criança.

Não constitui demasia consignar que obrigação do médico, via de regra, não é de resultado e, sim, de meio, o que significa que o profissional se obriga tão somente a atuar estritamente conforme a literatura autorizada, com zelo, prudência e cuidado, sem ser responsabilizado por eventuais resultados danosos potencialmente esperados.

Destarte, sem desconsiderar o sofrimento pelo qual passou a Sra. Leiliane, não há que se falar em responsabilização civil da médica e, consequentemente, dos Entes Públicos, quando inexistentes provas nos autos de que eles atuaram de forma imperita e/ou negligente na realização do atendimento à paciente gestante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - NATIMORTO - PARTO - OBRIGAÇÃO DE MEIO - NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA NÃO CONSTATADA -RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
A atuação do médico pressupõe a diligência e o emprego da técnica necessária para a obtenção do resultado esperado, pelo que a sua responsabilização deve ser analisada sob a subjetiva, mencionada no art. 14, §4º, do CDC. Não há que se falar em responsabilização civil subjetiva da médica e, consequentemente, do nosocômio, quando inexistem indícios nos autos de que eles atuaram de forma negligente ou imperita na realização do atendimento à paciente gestante.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.253938-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 24/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSUCESSO EM REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE DO FETO E DA GESTANTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO OU ERRO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 O Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, a relação médico/paciente é obrigação de meio, e não de resultado, salvo na hipótese de tratamentos estéticos. 2 O § 4º do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que " a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa ".
3 - Ausente a comprovação de omissão por parte do profissional de saúde ou erro médico, não há que se falar em condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140074870, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL DURANTE O NASCIMENTO - ERRO MÉDICO PROVA PERICIAL - CULPA NÃO DEMONSTRADA RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR INEXISTENTE RECURSO IMPROVIDO.
1. A demanda em apreço cinge-se à reparação de danos morais advindos de alegada culpa por erro médico imputado ao apelado em razão da realização do parto normal com inúmeras complicações que ocasionou uma lesão plexo braquial em sua bebê, sendo que, segundo argumenta a apelante, a neném não estava em posição favorável ao parto normal sendo indicação de parto cesárea. 2. Dos elementos constantes dos autos, em especial a prova pericial produzida, verifica-se não ter havido qualquer defeito na prestação do serviço ou mesmo culpa em qualquer modalidade por parte do apelado, o que desnatura, por completo, a pretensão veiculada na presente demanda. 3. Portanto, não tendo havido erro médico por parte do apelado, não há que se falar em responsabilidade civil passível de gerar reparação.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140235850, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Bem vistas esta coisas, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Do exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento), ressalvado a assistência judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE
DA CRIANÇA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO OU ERRO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tal como fundamentado pelo julgador
a quo
, não restou demonstrado erro médico ou qualquer inadequação na conduta médica, pelo que não se verifica o nexo causal entre o dano e a ação do agente, elidindo-se a responsabilidade civil - não houve um comportamento contrário à ordem jurídica.

2. As testemunhas médicas inqueridas atestam que a conduta da profissional responsável pelo parto se desenvolveu sem atecnia e dentro de um período de tempo considerado normal, sem sofrimento para a criança.

3. Destarte, sem desconsiderar o sofrimento pelo qual passou a apelante, não há que se falar em responsabilização civil da médica e, consequentemente, dos Entes Públicos, quando inexistentes provas nos autos de que eles atuaram de forma imperita e/ou negligente na realização do atendimento à paciente gestante.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.